Tribunal: TJPA
Processo: 0805370-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805370-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: HUDSON JOSE FERNANDES OLIVEIRA, WILIAM MOUTINHO PORFIRIO, FABIO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE: ADRIANE TAVARES BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM EM FACE DE BARREIRAS SANITÁRIAS IMPOSTAS PELO DECRETO MUNICIPAL N.º 128/PMA/GAB, DE 29 DE ABRIL DE 2020, EDITADO DIANTE DA PANDEMIA RELACIONADA À ENFERMIDADE COVID-19. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DECLINADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Muito embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça, consoante art. 29, inciso X, a competência do Tribunal de Justiça para julgamento dos prefeitos, tal previsão restringe-se a causas relativas à prática de crimes, dispondo, neste mesmo sentido, a Constituição deste Estado, ao conferir foro especial por prerrogativa de função a chefes do poder executivo municipal, apenas no que tange a crimes comuns e de responsabilidade.

2. Sendo a Prefeita Municipal de Almeirim apontada como autoridade coatora em razão da prática de ato de natureza constitucional-administrativo, forçoso concluir pela incompetência desta Seção de Direito Penal a para a apreciação do presente
Habeas Corpus
, devendo a competência ser declinada para a Vara Única da Comarca de Almeirim, domicílio da autoridade impetrada, visto que a causa não se encontra dentre as hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça, segundo dicção do artigo 161, inciso I, alínea “a”, da Constituição Estadual e do artigo 30, inciso I, alínea “b” do RITJPA.

3. Competência declinada com a remessa destes autos à Vara da Comarca de Almeirim/PA, competente para o julgamento do Habeas Corpus, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC/2015. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
declinar da competência ao Juízo de Direito da Vara da Comarca de Almeirim/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 21 e encerrada às 14h do dia 23 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
HUDSON JOSE FERNANDES OLIVEIRA, WILIAM MOUTINHO PORFIRIO
e
FABIO ALVES DA SILVA
, em razão de ato, tido como ilegal, atribuído à Prefeita do Município de Almeirim/PA, Adriane Tavares Bentes Sadala, em decorrência das disposições legais contidas no Decreto Municipal n.º 128/PMA/GAB, de 29 de abril de 2020, o qual, dentre outras providências, restringe o direito de locomoção para ingresso no referido município, em face da situação decorrente da pandemia relacionada à enfermidade COVID-19.

Consta do
writ
que, na data de 27 de maio de 2020, os pacientes foram impedidos de reingressar ao Município de Almeirim, em virtude das restrições impostas pelo referido Decreto, muito embora lá fixem residência e apenas tenham se deslocado para outra localidade por razões de saúde, inclusive, com encaminhamento médico.

Sustenta que não pode o Decreto Municipal restringir o direito de ir e vir dos cidadãos, o que possibilita de plano a concessão da medida em favor dos pacientes por afronta a Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII.

Clama pela concessão liminar da ordem,
inaudita altera parte,
determinando-se à autoridade impetrada que autorize o retorno dos impetrantes às suas respectivas residências situadas no Município de Almeirim/PA e, para tal, seja expedido o competente Salvo-conduto. Ao final, a concessão definitiva do mandamus.

O feito fora distribuído a esta Relatora, sendo, no entanto, redistribuído, em face do gozo de licença-saúde
(SIGA-DOC
-
MEMORANDO Nº PA-MEM-2020/13506)
, à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a qual, em decisão interlocutória de ID 3161536, indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, as quais, todavia, não foram prestadas, embora reiteradas.

Os autos vieram-me conclusos, em virtude do retorno às minhas atividades judicantes.

Em Petição de ID 3223823, a defesa ingressou com pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela emergencial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
não conhecimento da ordem impetrada
, por incompetência absoluta desse E. Tribunal de Justiça, devendo os autos serem remetidos à Comarca de Almeirim para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cumpre asseverar,
ab initio
, que a pretensão defensiva, exposta no pedido de ID 3223823, que postula a reconsideração da tutela emergencial indeferida, encontra-se superada, dado que o que o feito encontra-se instruído e concluso para julgamento perante esta Seção de Direito Penal.

O ilustres causídicos impetram o presente remédio heroico em face de ato da Prefeita Municipal de Almeirim/PA, consistente em estabelecer, em decorrência da propagação da COVID-19, barreiras sanitárias nas vias de acesso àquele Município, por meio do Decreto n.º 128/PMA/GAB, de 29 de abril de 2020.

Muito embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça, consoante art. 29, inciso X, a competência do Tribunal de Justiça para julgamento dos prefeitos, tal previsão restringe-se a causas relativas à prática de crimes, dispondo, neste mesmo sentido, a Constituição deste Estado, ao conferir foro especial por prerrogativa de função a chefes do poder executivo municipal, apenas no que tange a crimes comuns e de responsabilidade, veja-se:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) o Vice-governador, os Secretários de Estado, ressalvados o disposto no art. 142,
os Prefeitos
, os Juízes Estaduais, os Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, observado o art. 92, XXXIV,
nos crimes comuns e de responsabilidade
; (
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50 de 22/11/2011
)” (grifei)

O Regime Interno desta Casa de Justiça, de igual maneira, não evidencia a competência deste Tribunal, por intermédio desta Seção de Direito Penal, para apreciação de
habeas corpus
contra ato administrativo de prefeito. Assim prevê:

“Art. 30.

A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo - lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/ 2016)

I - processar e julgar:

(...)

b) os Prefeitos Municipais nos crimes comuns e de responsabilidade, podendo o relator delegar a realização do interrogatório ou de outro ato de instrução ao Juiz de Direito com competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem;”

Na hipótese vertente, sendo a Prefeita Municipal de Almeirim apontada como autoridade coatora em razão da prática de ato de natureza constitucional-administrativo, forçoso concluir pela incompetência desta Seção de Direito Penal a para a apreciação do presente
Habeas Corpus
, devendo a competência ser declinada para a Vara Única da Comarca de Almeirim, domicílio da autoridade impetrada, visto que a causa não se encontra dentre as hipóteses de competência originária do Tribunal de Justiça, segundo dicção do artigo 161, inciso I, alínea “a”, da Constituição Estadual e do artigo 30, inciso I, alínea “b” do RITJPA.

Nesta seara de cognição, cite-se caso semelhante acerca da competência do juiz direito para processos como o em tela:

“Habeas corpus contra ato do Prefeito do Município de Maringá (Decreto Municipal n.º 464/2020), consistente, dito ato, em estabelecer, em virtude da situação de emergência advinda da propagação da Covid-19, o denominado "toque de recolher" durante o período noturno - Competência para processamento e julgamento desse remédio constitucional, todavia, que não está alojada na competência originária desta Corte de Justiça - Foro por prerrogativa de função assegurado ao prefeito pelo artigo 29, inciso X, da Constituição Federal que não atrai a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus em que o chefe do Poder Executivo Municipal figura como autoridade coatora - Imputação contida no presente remédio constitucional que nem de longe é relativa a infração penal que seja atribuída a prefeito - Matéria que não tem natureza penal, sim administrativa, constitucional-administrativa - Competência (residual) para processar e julgar este habeas corpus, portanto, que recai sobre o juiz de primeiro grau da comarca de Maringá, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Declaração de incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente habeas corpus, com determinação de remessa dos autos à comarca de Maringá, a fim de que a impetração seja livremente distribuída a uma das varas com competência administrativo-constitucional (= não penal).

I - (i) O foro por prerrogativa de função contempla exclusivamente infrações penais atribuídas ao agente político, razão pela qual no âmbito dos Tribunais Estaduais a competência originária abrange tão só as infrações penais comuns de competência da Justiça Estadual imputadas a prefeitos; (ii) de outro vértice, tratando-se de infrações político-administrativas, a competência recai sobre a Câmara Municipal.

II - O resíduo, isto é, o que não se amoldar a esse figurino, (iii) é de competência do respectivo juiz de primeiro grau. A competência, então, do primeiro grau (jurisdicional) é residual. Seja: o que não for "i" nem "ii", é (iii) de competência do juiz de primeiro grau.

II.I - Tal se dá, inclusive, porque, como bem teve oportunidade de destacar o ministro do Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso, "[...] o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional" (STF, AgRg na Pet. 3240-DF).

III - A imputação contida no presente remédio constitucional é de que o Prefeito do Município de Maringá praticou um ato administrativo (de que é seu instrumento o Decreto Municipal n.º 464/2020), estabelecendo "toque de recolher" noturno, mas para tanto não detém competência (administrativa), já que, segundo o impetrante, o ato desborda dos limites contidos na Lei n.º 13.979/2020, que dispõe sobre "[...] as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019". Daí a afirmação de estar havendo constrangimento ilegal. III.I - A situação trazida, portanto, não é, nem de longe, relativa a infração penal que seja atribuída a prefeito; a matéria não tem natureza penal, sim administrativa, constitucional-administrativa.

III.II - Logo, a competência (residual) para processar e julgar este habeas corpus recai sobre o juiz de primeiro grau da comarca de Maringá, o que impõe a imediata remessa dos autos àquela comarca, a fim de que sejam livremente distribuídos.

(TJPR - 2ª C .Criminal - 0016148-70.2020.8.16.0000 - Rel.: Desembargador Rabello Filho - J. 06.04.2020).

Acerca do assunto, transcrevo as ponderações do Parquet de 2º Grau:

“(...) denota-se claramente que a matéria não tem natureza penal; é administrativa - constitucional-administrativa - e, portanto, não se tratando de delito alegadamente praticado por prefeito municipal, a competência para processamento e julgamento do presente habeas corpus, sem a menor sombra de dúvida, não é dessa Seção de Direito Penal.

De igual forma, para o ato administrativo (o já mencionado decreto, no caso) dito ilegal, violador do direito constitucional de ir e vir (direito de locomoção), não há competência originária do Tribunal para apreciar e decidir sobre esse ato da prefeita.

Logo, a competência (residual) para processar e julgar este habeas corpus recai sobre o juiz de primeiro grau da comarca de Almeirim, sob pena, inclusive, de (intolerável) supressão de instância.

Por fim, há de se observar que a simples extinção do presente remédio constitucional, por incompetência absoluta do Tribunal causaria extremo prejuízo às partes, tendo em conta que a finalidade precípua do presente remédio constitucional é assegurar o direito fundamental à liberdade de locomoção, que as impetrantes reputam malferido.

Portanto, em respeito aos princípios da aproveitabilidade da petição inicial, da economia processual, da instrumentalidade das formas, entre outros, este Órgão Ministerial sugere a remessa do presente habeas corpus à comarca de Almeirim, para que o mesmo seja devidamente analisado e julgado.”

Carece, desta maneira, a este Tribunal de Justiça, de competência originária para a apreciação do Habeas Corpus em epígrafe, competindo ao Juízo da Vara da Comarca de Almeirim o julgamento de eventual constrangimento ilegal decorrente da instalação de barreiras sanitárias nas vias de acesso ao Município.

Desse modo, diante da incompetência absoluta deste Tribunal, o
mandamus
deve ser remetido ao órgão jurisdicional competente, nos termos do art. 64 do Código Processo Civil, que assim disciplina:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente

Ante o exposto,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
com a remessa destes autos à Vara da Comarca de Almeirim/PA, competente para o julgamento do Habeas Corpus, nos termos do artigo 64 do CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2020